Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÍVIDA. FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Enquanto não aberto e finalizado o Inventário, os herdeiros individualmente considerados não possuem legitimidade para integrar o polo passivo da Ação de Cobrança de dívida referente a contrato de prestação de serviços celebrado pelo falecido.
2. A herança deve responder por eventual obrigação deixada pelo falecido, sendo o Espólio, como parte formal, com personalidade processual, o legitimado passivo para integrar a lide. 2.1. A representação do Espólio ocorre na pessoa do inventariante, nos termos do artigo 75, inciso VII do Código de Processo Civil, ou, caso ainda não proposta Ação de Inventário, na pessoa do administrador provisório, consoante artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 1.797 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.